Tribunal: TJES
Processo: 0000252-50.2020.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000252-50.2020.8.08.0051

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDNALDO SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Embargos de Declaração. Fixação de honorários advocatícios em favor de defensor dativo. Aplicação analógica do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil. Apreciação equitativa. Inaplicabilidade de normas da Justiça Federal à Justiça Estadual. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de embargos de declaração opostos por ALLAN CHRYSTIAN NEVES GOMES contra acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso anteriormente interposto. O embargante pleiteia a fixação de honorários advocatícios pela atuação em segunda instância como defensor dativo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir:

(i) se é cabível a fixação de honorários advocatícios ao advogado dativo que atua em segunda instância em processo criminal; e

(ii) quais critérios devem ser observados para o arbitramento da verba, diante da ausência de condenação e da inexistência de parâmetro específico no Código Penal.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se que o Código Penal não dispõe sobre honorários advocatícios, sendo admissível a aplicação analógica do artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, conforme autoriza o artigo 3º do Código de Processo Penal.

4. Nos casos em que não há condenação que sirva de base para o cálculo da verba honorária, aplica-se o §8º do artigo 85 do CPC, devendo o juiz proceder à fixação por apreciação equitativa, levando em conta o zelo profissional, o local da prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o tempo despendido.

5. A Corte reafirmou a inaplicabilidade da Resolução nº 558/2007 do Conselho da Justiça Federal e do Decreto nº 2821-R, por tratarem de hipóteses restritas à Justiça Federal, não vinculando a Justiça Estadual.

6. Reconheceu-se a dedicação e zelo do advogado dativo, cuja atuação é essencial à administração da justiça (art. 133 da CF/88), devendo sua atividade ser adequadamente remunerada.

7. Assim, o valor dos honorários foi arbitrado em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), em razão dos serviços prestados em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e providos para sanar a omissão e fixar honorários advocatícios ao defensor dativo em R$ 880,00, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC, aplicável por analogia ao processo penal.

Tese: É cabível a fixação de honorários advocatícios, por apreciação equitativa, ao defensor dativo que atua em segunda instância no âmbito da Justiça Estadual, aplicando-se analogicamente o artigo 85, §8º, do CPC, sendo inaplicáveis as normas da Justiça Federal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000252-50.2020.8.08.0051

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDNALDO SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CRISTIANO SOUZA DOS SANTOS
Advogado do(a) APELANTE: ALLAN CHRYSTIAN NEVES GOMES - ES24579-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, versam os autos sobre embargos de declaração opostos por
ALLAN CHRYSTIAN NEVES GOMES,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto.

O embargante requer a fixação de honorários advocatícios, em razão de sua atuação em segunda instância.

Pois bem. Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

“Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito”.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC:

“§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, tais como o Decreto nº 2821-R e a Resolução nº 558/2007 da Justiça Federal; ainda acerca desta última norma, esta eg. Corte já se manifestou por sua inaplicabilidade perante a Justiça Estadual:

“A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual, porquanto, consoante jurisprudência iterativa deste Egrégio Tribunal, o aludido diploma normativo disciplina, de forma específica, a fixação de honorários advocatícios aos advogados dativos atuantes perante os órgãos da Justiça Federal, em primeira e segunda instância, e os Juizados Especiais Federais. (Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ 24.8.2011)”.

Assim, verifico ser inquestionável a dedicação e o zelo profissional da advogada dativa, uma vez que atuou na oportunidade em que foi demandada.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88). É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Assim, em razão da atuação do advogado dativo, em segunda instância, arbitro o valor de R$880,00 (oitocentos e oitenta reais) a título de honorários em favor do Dr.
ALLAN CHRYSTIAN NEVES GOMES
, OAB/ES nº 24.579.

Por todo o exposto, conheço dos presentes embargos e dou provimento para aclarar as omissões suscitadas, nos termos do voto supra.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)